Tribunal: TCU
Processo: 000.793/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14029/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Silvania Maria dos Santos Munhoz contra o Acórdão 6328/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, por meio do Acórdão 14864/2018-TCU-Primeira Câmara , Considerando que a responsável foi notificada da deliberação recorrida em 22/9/2020 e que interpôs o referido recurso em 20/10/2020 (peças 76, 78 e 81); Considerando que recursos de reconsideração devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, com fulcro no art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo inicial para análise da tempestividade foi o dia 23/9/2020; Considerando que o presente recurso é intempestivo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 7/10/2020; Considerando que o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo" ; Considerando que a recorrente busca afastar a sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que os elementos trazidos aos autos pela recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno desta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que não se operou a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput e § 2o do Regimento Interno do TCU, em: 1. não conhecer do presente recurso de reconsideração; e 2. dar ciência deste acórdão à recorrente. 1. Processo TC Processo 000.793/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pipersom - Representações e Promoções Artísticas Ltda. (07.597.449/0001-28); Silvânia Maria dos Santos Munhoz (XXX.807.298-XX) 1.2. Recorrente: Silvânia Maria dos Santos Munhoz (XXX.807.298-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Turiúba - SP 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Marcio Antonio Mancilia (274.675/OAB-SP) e outros, representando Pipersom - Representações e Promoções Artísticas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.